Tribunal: STF
Processo: ARE 844039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Convocação de candidatos para participar de fase do certame. Irregularidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.